Tribunal: TJSP
Processo: 2285384-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso – Análise perfunctória, realizada em sede de despacho inaugural - Todas as questões pertinentes e relevantes para o presente momento processual foram apreciadas e decididas - Recurso improvido.